Tribunal: TJPA
Processo: 0803384-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803384-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS CAMARGO DE NAZARE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE URUARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

01. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar à aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

02. Não obstante a Recomendação de n. 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas não podem ser deferidas de maneira indiscriminada para não causar insegurança social. Salienta-se que não há nenhuma informação específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde. Não vislumbro, assim, o constrangimento ilegal anunciado;

03. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que às condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela;

04. Incabível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, quando absolutamente insuficiente.

05.
Habeas corpus
conhecido e denegado. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Samuel Lima Sales Junior e
Ingrid Favacho dos Santos
, em favor do nacional Matheus Camargo de Nazaré, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13.03.2020, sendo o flagrante convertido em preventiva a quando da realização da audiência de custódia.

Informam que formularam pedido de revogação da preventiva e por questões humanitárias e com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, pediram que a prisão no cárcere fosse substituída pela domiciliar, além de o paciente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis para responder a imputação em liberdade, o que foi indeferido pela autoridade impetrada sem a devida fundamentação.

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“A Concessão da ordem de
Habeas Corpus
, eis que presente de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o Paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se o réu (aqui paciente) da prisão em que se encontra, expedindo, consequente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de
Habeas Corpus
liberatório impetrado.

Caso não seja o entendimento deste Colendo Tribunal, subsidiariamente requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela que consiste em prisão domiciliar.” <sic>

Juntam documentos (Id. 2559270 a 2959274).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2963120), sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada (Id. 2973408).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3001387).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição pela domiciliar por questões humanitárias

A decisão Id. 2959274, que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, embora possível, a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Neste sentido, em que pese os argumentos da defesa, verifica-se nos autos em tela, por ora, imperiosa a manutenção da medida cautelar imposta para garantia da ordem pública, pois presentes os indícios de autoria e demonstrada a materialidade, bem como o investigado já responde a outro procedimento por fato similar, estando desta forma constatada a reiteração delitiva, pelo que deve-se resguardar o meio social. Neste sentido:

(
omissis
)

Outrossim, embora a certidão de antecedentes não aponte a condenação pela prática de outros delitos, isto não constitui, por si só, empecilho à manutenção da prisão, ante os demais elementos contidos no feito. Nesta esteira:

(
omissis
)

Quanto ao risco de contaminação do paciente pelo Covid-19, o art. 4º da Recomendação 62/2020- CNJ estabelece que os magistrados deverão observar o seguinte:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal,

priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Observa-se, pelo transcrito acima, que o perfil do investigado não se enquadra em nenhuma das hipóteses, pois conforme arguiu o Ministério Público, o CRMV possui atendimento médico e medidas de contenção da pandemia foram adotadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

Desta forma, em se tratando a prisão cautelar de medida excepcional, considerando o contido nos autos, verifica-se preenchidos os requisitos necessários à sua manutenção no caso concreto, motivo pelo qual, acompanho o parecer do Ministério Público para manter a prisão preventiva do acusado MATHEUS CAMARGO DE NAZARÉ.” <sic>

Assim, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Quanto a pretendida concessão de prisão domiciliar por questões humanitárias, tenho entendimento de que embora gravíssima a pandemia do coronavírus, não representa ela um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária. Caso contrário, haverá risco de disseminação desenfreada da doença e um caos social com o aumento da criminaliadde.

Além do mais, no momento em que se busca o isolamento social e o recolhimento pessoal, não faz sentido, de um lado, se impor profundas restrições para toda à sociedade e ao mesmo tempo se colocar em liberdade presos de índole perigosa e presumidamente sem qualquer compromisso com às regras de convivência pública.

Ademais, no caso em análise, a defesa buscou junto ao juízo da origem a pretendida soltura, o que foi indeferido respeitando-se os exatos termos do art. 93, inciso IX, da CR/88, conforme se extrai da decisão impugnada descrita alhures.

Portanto, reavaliada a necessidade da segregação do paciente pelo juízo da origem, não se constatou ilegalidade alguma na prisão.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 29/05/2020